Tribunal: TJDFT
Processo: 0728611-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0728611-47.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LOCAMÉRICA RENT A CAR AGRAVADO: WENDA DO BRASIL LTDA, GEISSLER ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LOCAMÉRICA RENT A CAR (exequente), tendo por objeto decisão preferida pelo i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos do Execução De Título Extrajudicial no 0703398-12.2018.8.07.0001, na qual indeferiu o pedido de pesquisa por meio da ferramenta Sniper. Em suas razões recursais (ID 49055233), a parte agravante/exequente requer sejam “deferidas as pesquisas sniper e sisbajud teimosinha, bem como a expedição de ofícios ao ministério do trabalho e ao instituto nacional do seguro social, essenciais para que o correto deslinde do feito possa ser identificado diante da presente demanda”. Preparo no ID 49055236. Não há pedido liminar. É o relatório. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de julho de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator